Tribunal: TJSP
Processo: 2025806-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.

A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.

Carência (6 meses), prazo de pagamento (10 anos), juros

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.

A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.

Carência (6 meses), prazo de pagamento (10 anos), juros moratórios (1% ao mês). Direitos patrimoniais disponíveis dos credores. Hipótese em que não cabe intervenção sancionadora do Judiciário.

Prazo de carência. Consoante a nova regulação do prazo de supervisão pela Lei 11.2101/2005 decorrente da Lei 14.112/20, o prazo de supervisão passou a ser de dois anos, contados da homologação do plano recuperacional, independentemente da observância de eventual período de carência.

Inadequação de adoção da TR como indexador para correção monetária. "[A] taxa referencial (TR) está zerada há mais de 2 anos, de modo que, na prática, o valor dos créditos ficaria sem atualização monetária, o que é inadmissível" (AI 2171930-91.2019.8.26.0000, AZUMA NISHI). Adoção da Tabela Prática deste Tribunal como índice de correção monetária. Atualização que deve ser calculada a partir da data do pedido de recuperação, visando preservar o valor da moeda. Ponto em que cabe a intervenção sancionatória do Judiciário. Precedente desta Câmara Empresarial.

Início de pagamento após trânsito em julgado de último recurso eventualmente interposto. Inadmissibilidade. Risco de invariavelmente haver postergação no cumprimento do prazo de pagamento disposto no plano de recuperação.

Impossibilidade de liberação de garantias e suspensão de ações e execuções contra os devedores solidários e demais coobrigados. Lição de MARCELO BARBOSA SACRAMONE. Aplicação das súmulas 581 do STJ e 61 deste Tribunal. Nulidade das cláusulas do plano a respeito.

"Drop Down" (aumento do capital feito por uma empresa em outra, mediante conferência de bens, em troca dos quais recebe ações ou quotas da sociedade receptora). Ausência de prejuízo aos credores, uma vez que não há configuração genérica de alienação de ativos, mas sim especificação de lícita operação, de acordo com cláusula do plano de soerguimento.

Ilegalidade de condicionamento da convolação da recuperação judicial em falência à realização deliberação dos credores em assembleia. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de instrumento parcialmente provido.